Tribunal: TJMT
Processo: 1013656-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013656-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Precatório, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA - CNPJ: 01.609.895/0001-29 (AGRAVANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARIA BENILDE BRAGA DE ARAUJO - CPF: 162.154.271-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL. TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). DEFINIÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por fundo previdenciário municipal contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, em cumprimento de sentença oriunda de acordo judicial, na qual se pleiteia aplicação do teto previsto na Lei Municipal n.o 1.734/16 para pagamento por RPV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, e do artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, ambos do CPC, demandam a presença concomitante da plausibilidade jurídica do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Ausente qualquer deles, a medida de urgência está obstada.

4. No caso concreto, inexiste plausibilidade do direito alegado, pois a tese sustentada encontra-se dissociada do entendimento consolidado desta Corte e da Corte Superior. Ademais, o
periculum in mora
também não está caracterizado, porquanto a alegação genérica de comprometimento do equilíbrio atuarial do fundo previdenciário não se sustenta sem lastro em prova documental robusta, idônea e atualizada, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, não sendo cabível quando ausente prova concreta e idônea desses requisitos".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, p.u., e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 12.6.2023; TJMT, AgReg no AI 1011259-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas, 1a Câm. Dir. Privado, j. 25.7.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1013656-53.2025.811.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID. 283736879):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto pelo PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JACIARA, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 0001060-10.2014.811.0010, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor correspondente ao crédito exequendo, nos seguintes termos (ID. 191710515 – processo n.° 0001060-10.2014.811.0010):

“
Vistos etc.

Determinado o bloqueio
online
de valor para quitação do crédito exequendo, a devedora PREV-JACI aduz ser indevido, defendendo que o valor ultrapassa o teto para a expedição de RPV nos termos da legislação municipal, ensejando a expedição de precatório, requisição com maior prazo para pagamento e que, portanto, derruiria qualquer embasamento para o bloqueio no presente momento (id. 191310974 e 191310974).

A gestão dos precatórios e procedimentos operacionais respectivos no âmbito do Poder Judiciário está disposta na Resolução n. 303/2019 do CNJ e, acerca da obrigação de pequeno valor, requisitada por RPV, assim dispõe:

Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2001, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título.

§ 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

§ 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor:

I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal;

II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e

III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal.

§ 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.

A Fazenda Pública de Jaciara/MT, também devedora no presente caso, sancionou a Lei Municipal n. 1734 em 23 de dezembro de 2016 para fixar o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor por RPV, estipulando teto de 10 (dez) salários-mínimos no parágrafo único do artigo 1o.

Todavia, no presente caso, a sentença proferida em fase de conhecimento transitou em julgado
antes
de sancionada a lei em questão, isto é, em 27/07/2015, conforme certidão de p. 1 do id. 113723823.

Portanto, observando a data do trânsito em julgado para fins de expedição da requisição, correta a expedição do RPV conforme termos do artigo 47 da Resolução n. 303/2019 do CNJ.

Consequentemente, não há o que se falar em expedição de precatório, prazo distinto para pagamento e bloqueio
online
indevido.

Desta forma,
indefiro
o pedido de desbloqueio do valor correspondente ao crédito exequendo.

Assim, cumpra-se nos termos da decisão de id. 190666914.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão agravada está fundamentada no fato de que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 27.07.2015, antes da vigência da Lei Municipal n.° 1.734/16. Todavia, o fundo de previdência não participou da fase de conhecimento, pois veio a integrar a lide somente a partir da audiência de conciliação, realizada em 03.05.2018, na qual assinou o termo de acordo.

Sustenta, nesse contexto, que o acordo entabulado entre as partes foi homologado judicialmente na data de 28.05.2018, com a expressa previsão quanto à forma de pagamento referente aos valores acordados, respeitando o previsto na Lei n.° 1.734/16, que dispõe sobre o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição da Requisição de Pequeno Valor.

Afiança que não é juridicamente admissível impor à parte agravante o cumprimento de uma obrigação pecuniária com base em legislação anterior à sua inclusão processual, pois está vinculada ao adimplemento de obrigação que nasceu a partir da homologação do acordo.

Pontua, ademais, que a decisão agravada viola a disposição constitucional, no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente no momento da constituição da obrigação, bem como afronta o conteúdo do acordo judicial homologado.

Argumenta, outrossim, a necessidade de atribuição do efeito suspensivo, asseverando que está presente a probabilidade do direito e há perigo de dano, pois o bloqueio de verbas vinculadas ao pagamento de benefícios previdenciários coloca em risco a continuidade dos pagamentos mensais e aposentados e pensionistas, podendo gerar prejuízo irreparável a centenas de segurados do Regime Próprio da Previdência Social Municipal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 283407850):

“a) O recebimento do presente agravo de instrumento, com a devida concessão do efeito suspensivo;

b) O processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão recorrida, para que seja acolhida o pedido de expedição de precatório, conforme a Lei 1.734/2016.Ressalta-se que o título executivo objeto desta demanda foi firmado por meio de acordo judicial em 03/05/2018. c) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões;

d) Ao final do presente recurso, confirmar a tutela antecipada recursal concedida, e dar TOTAL provimento às razões apresentadas”.

É o relatório.

Decido.

Da análise da questão posta, mister consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

Vale mencionar que a questão recursal se limita, apenas, no julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de adentrar no mérito da causa.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante,
primo ictu oculi,
a decisão
a quo
está em consonância com a Resolução n.° 306/2019-CNJ, a qual dispõe que os valores definidos como de pequeno valor observação da data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.

Na hipótese, sem adentrar no mérito das demais questões suscitadas, a sentença proferida na fase de conhecimento transitou em julgado na data de 27.07.2015, ou seja, antes de sancionada a Lei Municipal n.° 1.734/16.

Para mais, perfaz curial destacar que a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos termos do artigo 995, do CPC, exige a
cumulatividade
do
fumus boni iuris
com o risco de dano grave da produção de seus efeitos.

Todavia, a parte agravante não apresenta a existência de prejuízo ou risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento da questão pelo colegiado, porquanto afiança genericamente que o bloqueio de verbas poderá comprometer a continuidade de pagamentos de proventos aos aposentados e pensionistas, sem indicar qualquer elemento que corrobore tal alegação.

Dessa maneira, ao menos nessa quadra de cognição sumária, sem tratar sobre todas as questões defendidas pela parte agravante, uma vez que serão oportunamente analisadas no mérito recursal, não se vislumbra a possibilidade de ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o efeito suspensivo almejado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, RECEBO o vertente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, todavia
,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante reitera os argumentos iniciais de que não participou da fase de conhecimento da ação originária, pois sua inclusão teve início apenas no cumprimento de sentença, ao firmar acordo judicial na data de 03.05.2018, homologado em 28/05/2018.

Salienta que o acordo homologado judicialmente possui expressa previsão de que o pagamento dos valores devidos deve respeitar o limite para a expedição de RPV, nos termos da legislação municipal vigente.

Afiança, outrossim, a existência de prejuízo ou risco ao resultado útil do processo, considerando o pedido de levantamento de valores formulado pela parte agravada.

Assevera, nesse contexto, que o bloqueio da quantia de R$ 37.818,68 compromete diretamente a boa gestão do fundo previdenciário do município, já que exigirá o uso de reservas para suprir tal indisponibilidade.

Além disso, afirma que a manutenção da decisão de origem abre perigoso precedente, permitindo que o juízo
a quo
desconsidere os termos expressamente acordados entre as partes, especialmente no tocante à observância da Lei Municipal n.° 1.734/16.

Por essa razão, requer “
O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, determinando o imediato desbloqueio do valor constrito, e o processamento da requisição na forma de precatório, conforme previsto na Lei Municipal no 1.734/2016
” (ID. 284401356).

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1013656-53.2025.811.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, verifica-se que a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o argumento de que o regime jurídico aplicável para pagamento da obrigação deve ser aquele vigente à época da homologação do acordo judicial celebrado na fase de cumprimento de sentença, ou seja, a Lei Municipal n.o 1.734/16, a qual estipula teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV.

Conforme destacado na decisão agravada, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento
quando verificada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
).

Entretanto, da análise do processado, não se vislumbram tais requisitos.

E, isso porque, os argumentos expendidos pela parte agravante, no que se refere à probabilidade de provimento do recurso, revelam controvérsia jurídica já apreciada em outras ocasiões por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o parâmetro normativo a ser observado para fins de definição do regime de pagamento da dívida judicial da Fazenda Pública, se por precatório ou RPV, é aquele vigente à época do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, não sendo possível a retroação de norma superveniente ou o deslocamento artificial desse marco a partir de eventual acordo judicial firmado na fase executiva.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DO TETO VIGENTE NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que indeferiu o pedido de pagamento pelo regime de precatório requisitório e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar o parâmetro temporal e normativo aplicável para cálculo do limite de valor da RPV.

III. Razões de decidir

3. As obrigações pecuniárias da Fazenda Pública decorrentes de sentença judicial, nos termos do art. 100, §§ 3o e 4o, da CF, são quitadas por meio de precatório requisitório ou RPV, conforme o valor devido.

4. A Resolução CNJ no 303/2019 e precedentes estabelecem que o teto de RPV deve observar o parâmetro normativo vigente à época do trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação, vedando a retroatividade de lei superveniente que altere esse limite.

5. Considerando que, no momento do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, o teto era de 30 salários-mínimos, e que o valor requerido está abaixo desse limite, a decisão que determinou o pagamento por meio de RPV está correta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O teto para pagamento mediante RPV deve observar a legislação vigente à época do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, vedada a aplicação retroativa de lei superveniente”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §§ 3o e 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta no 0000621-21.2023.2.00.000, relator Conselheiro João Paulo Schoucair, j. 2.3.2023”.

(N.U 1027983-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Não há, portanto, nesse momento processual, plausibilidade suficiente do direito invocado, o que, por si só, desautoriza a concessão da tutela recursal de urgência.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2 . Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente
. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023). (Grifo nosso).

Além disso, conquanto a parte agravante sustente que a constrição de valores compromete a regularidade das atividades do fundo previdenciário, não houve comprovação concreta, documental e idônea, da suposta iminência de lesão grave ou irreversível à continuidade da prestação dos serviços previdenciários. A alegação genérica de risco ao equilíbrio atuarial, desacompanhada de elementos objetivos, não se presta, por si só, a justificar a medida excepcional postulada.

Desse modo, ausentes os requisitos legais exigidos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO – INDEFERIMENTO - – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO A TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art . 1.019, I, do CPC. Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma”.

(TJ-MT - AGR: 10112598920238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEVE AGUARDAR O DEVIDO CONTRADITÓRIO E SER DEFINIDA NO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente quando as razões recursais convençam quanto à probabilidade de provimento do recurso e de que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada é capaz de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC”.

(TJ-MT - AGR: 10114841720208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025